Tribunal: TJDFT
Processo: 0720609-95.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720609-95.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GLEISSON MUNIZ DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Revogo a decisão de ID 46797025, haja vista que o apelante constituiu novo patrono após a interposição de recurso de apelação pela Defensoria Pública (ID 45272288 e ID 45860069). O processo encontra-se maduro para julgamento. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2023 18:27:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator